Tribunal: TJES
Processo: 0023127-91.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Regime inicial
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023127-91.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARILDO SIMEONI e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0023127-91.2018.8.08.0048

APELANTE: ARILDO SIMEONI, KAIO ALEXANDRE DIAS VOGEL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: HILTON MIRANDA ROCHA SOBRINHO - ES6848
Advogados do(a) APELANTE: DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES22766, JADSON DA SILVA MARTINS - ES31241-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ARILDO SIMEONI, KAIO ALEXANDRE DIAS VOGEL

Advogado do(a) APELADO: HILTON MIRANDA ROCHA SOBRINHO - ES6848
Advogados do(a) APELADO: DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES22766, JADSON DA SILVA MARTINS - ES31241-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO.
CAIXA ELETRÔNICO.
TENTATIVA. ITER CRIMINIS.
SENTENÇA REFORMADA
.

1. De acordo com a Teoria da
Amotio
ou
Aprehensio
,
resta consumado o delito quando há a inversão da posse, não necessitando ser ela mansa, pacífica ou desvigiada.

2. “
É pacífico o entendimento de que a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que, as utilizadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda etapa, como no caso em apreço
”. (AgRg no HC n. 402.091/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

3.

Sentença Reformada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do Ministério Público e negar provimento ao recurso de Aridlo Simeoni e Kaio Alexandre Dias Vogel, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0023127-91.2018.8.08.0048

APELANTE: ARILDO SIMEONI, KAIO ALEXANDRE DIAS VOGEL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: HILTON MIRANDA ROCHA SOBRINHO - ES6848
Advogados do(a) APELANTE: DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES22766, JADSON DA SILVA MARTINS - ES31241-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ARILDO SIMEONI, KAIO ALEXANDRE DIAS VOGEL

Advogado do(a) APELADO: HILTON MIRANDA ROCHA SOBRINHO - ES6848
Advogados do(a) APELADO: DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES22766, JADSON DA SILVA MARTINS - ES31241-A

VOTO

Cuidam os autos de três recursos de Apelação Criminal interpostos por ARILDO SIMEONI, KAIO ALEXANDRE DIAS VOGEL e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da r. Sentença (DOC 00231279120188080048 vol 2. pdf, pp. 169/181), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os apelados pela prática do delito previsto no art. 155, §4º. Inciso I e IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, impondo ao apelante Kaio Alexandre a pena de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 25 (vinte e cinco) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, e ao apelante Arildo a pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 06 (seis) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais (DOC 00231279120188080048 vol 2. pdf, pp. 199/203), o Ministério Público Estadual requer a reforma da sentença para condenar os recorridos pelo crime de furto qualificado, na modalidade consumada, uma vez que desnecessária a posse mansa e pacífica para a consumação do delito, bastando a inversão da posse da
res furtiva
.

Contrarrazões de Arildo Simeoni (DOC 00231279120188080048 vol 2. pdf, pp. 245/251) e de Kaio Alexandre Dias Vogel (DOC 00231279120188080048 vol 2. pdf, pp. 295/297), ambas pugnando pelo desprovimento do recurso.

A defesa de Arildo Simeoni apresenta suas razões recursais (DOC 00231279120188080048 vol 2. pdf, pp. 265/273), pugnando pela reforma da dosimetria, sustentando que o juízo de primeiro grau não fundamentou acerca de cada circunstância judicial prevista no art. 59, do Código Penal. Alega, ainda, que a reincidência não poderia ser analisada na primeira fase da dosimetria, mas apenas na fase intermediária.

A defesa de Kaio Alexandre Dias Vogel apresenta suas razões recursais (DOC 00231279120188080048 vol 2. pdf, pp. 285/291), pugnando pela aplicação da causa de diminuição de pena da tentativa em seu grau máximo, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito.

Contrarrazões oferecidas pela Promotoria de Justiça de Primeiro grau (ID 5512914) pelo desprovimento recursal.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 6551521) opinando para que seja dado provimento ao recurso do Ministério Público e desprovimento ao recurso dos acusados.

Pois bem.

Infere-se da Denúncia que, no dia 06 de outubro de 2018, à Avenida Eudes Scherer de Souza, bairro Parque Residencial Laranjeiras, Município de Serra, os apelantes, em concurso de agentes, subtraíram a quantia de R$ 98.635,00 (noventa e oito mil, seiscentos e trinta e cinco) reais, em notas em bom estado de conservação, e R$ 160,00 (cento e sessenta reais), em cédulas danificadas, todas do “Banco Santander”, mediante rompimento de obstáculo à subtração à coisa.

Consta dos autos que os acusados, em comunhão de vontades, se deslocaram até a Agência de Auto Atendimento, do “Banco Santander”, municiados de 01 (um) maçarico de corte e 01 (um) pé de cabra. No interior da Agência, utilizaram os equipamentos no caixa eletrônico, rompendo as proteções físicas e subtraindo o numerário em seguida, sendo toda a ação registrada por câmeras de videomonitoramento do local.

A Central de Monitoramento do “Banco Santander” foi acionada diante da violência efetuada contra o patrimônio. Concomitantemente, policiais militares que realizavam o patrulhamento preventivo no local dos fatos visualizaram um clarão na agência bancária e prosseguiram para investigar.

Ao chegarem no local, a guarnição policial encontrou dentro da Agência o maçarico e o pé de cabra para romper o caixa eletrônico e, no momento da abordagem, os acusados estavam com as notas subtraídas em uma bolsa preta. Proferida ordem de parada, interromperam a fuga.

Devidamente processados, os apelantes foram condenados pela prática do crime do art. 155, §4º, incisos II e IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos Código Penal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, quanto à materialidade dos fatos, restou devidamente comprovada diante do Auto de Apreensão (DOC 00231279120188080048 vol 1. pdf, pp. 193/195), Auto de Restituição (DOC 00231279120188080048 vol 1. pdf, pp. 197/199) e Laudo Pericial (DOC 00231279120188080048 vol 1. pdf, pp. 303/313).

A autoria, por sua vez, também restou comprovada diante da confissão e dos depoimentos colhidos pelas testemunhas, ambos em sede judicial (mídia em anexo).

A representante do Ministério Público de Primeiro grau sustenta que a conduta perpetrada pelos acusados foi consumada, pois desnecessária a posse mansa e pacífica da
res furtiva
.

Estabelece a Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça que “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. (Súmula 582, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016).

O Policial Militar Jean Santos de Souza (mídia anexa) conta que estavam realizando uma ronda preventiva quando visualizaram, há uma distância de 50mts, um clarão vindo de dentro da Agência do “Banco Santander”. Ao chegarem no local, os acusados já estavam ao lado de fora da Agência, com uma bolsa preta em suas mãos. Proferida a ordem de parada, foram detidos, sendo encontrado no interior da sacola um montante em dinheiro e dentro da Agência Bancária 01 (um) maçarico e 01 (um) pé de cabra.

O Policial Militar Leandro Venância Flores, ouvido em juízo, confirmou o depoimento prestado perante a esfera policial, quando relatou:

“
(...) que avistou um clarão no interior da agência bancária Santander; que diante dessa situação, a equipe tomou iniciativa de verificar o que ocorria e ao se aproximarem da agência, dois indivíduos tentaram se evadir, sendo que um deles carregava uma bolsa de cor preta; que imediatamente foi dada ordem de parada, que foi obedecida pelos indivíduos que então passaram a ser revistados; que foram identificados como ARILDO SIMEONI e KAIO ALEXANDRE DIAS VOGEL, que confessaram que estavam usando um maçarico para furtar o dinheiro dos caixas eletrônicos da supracitada agência; que dentro da agência foram deixados o maçarico, o pé de cabra e as luvas utilizadas no arrombamento e na bolsa preta que carregavam, uma grande quantidade de dinheiro, retirada de um dos caixas
”. (DOC 00231279120188080048 vol 1. pdf, pp. 17).

Deste modo, tendo como base a Teoria da
Amotio
ou
Aprehensio
, segundo a qual resta consumado o delito quando há a inversão da posse, não necessitando ser ela mansa, pacífica ou desvigiada, no caso dos autos, vislumbro que houve a efetiva inversão da posse, com o completo transcurso do
iter criminis
, devendo o crime ser entendido como
consumado
, uma vez que os acuados foram apreendidos já fora da agência, com as cédulas de dinheiro dentro de uma sacola, iniciando-se a fuga.

Passo agora à análise da
dosimetria
.

Quanto ao apelante Kaio Alexandre
.

Na primeira fase,
o juízo de primeiro grau negativou apenas a circunstância judicial dos maus antecedentes, fixando a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Destacou-se que o apelante possuía
05 (cinco) condenações transitadas em julgado
por crime patrimoniais.

Assim, a despeito do juízo sentenciante não especificar a quantidade de ações penais para exasperar a pena base, resta justificado o incremento da pena acima do patamar de 1/8.

Ademais, relembro que “
é pacífico o entendimento de que a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que, as utilizadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda etapa, como no caso em apreço
”. (AgRg no HC n. 402.091/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Na segunda fase
, observo que houve um equívoco por parte do juízo de primeiro grau. Em sua fundamentação, corretamente afirmou que diante da multirreincidência do recorrente, a citada agravante deve preponderar sobre a atenuante da confissão. Contudo, ao realizar os cálculos, atenuou a pena intermediária, estabelecendo-a em 03 (três) anos e 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 38 (trinta e oito) dias-multa.

Contudo, não havendo irresignação ministerial, vedada a retificação por esse juízo de segundo grau.

Na terceira fase
da dosimetria, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, uma vez que restou afastada a tentativa.

Diante do fato, fixo a pena definitiva em
03 (três) anos e 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 38 (trinta e oito) dias-multa
.

Inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ante a reincidência do recorrente.

Quanto ao apelante Kaio Alexandre.

N
a primeira fase
, não houve a valoração negativa de quaisquer das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, motivo pelo qual a pena restou fixada no mínimo legal – 02 (dois) anos de reclusão e 10 (Dez) dias-multa.

Na segunda fase
, reconhecida a atenuante da confissão, contudo mantida a pena em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa em razão da vedação contida na Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento de pena, e afastada a causa de diminuição de pena da tentativa, a pena restou definitiva em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (
d
ez) dias-multa
. Mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, na forma do art. 44, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO aos recursos dos acusados e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público Estadual, CONDENANDO os acusados pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, inciso I e VI, do Código Penal, impondo a Kaio Alexandre a pena de
03 (três) anos e 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 38 (trinta e oito) dias-multa
e a Arildo Simeoni a pena de
02 (dois) anos de reclusão e 10 (
d
ez) dias-multa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar provimento ao recurso.